Tribunal: TJDFT
Processo: 0713199-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713199-56.2022.8.07.0018 RECORRENTE: TALISIA FERREIRA RODRIGUES LOBO RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim julgou (ID 55509774): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA NA COBRANÇA DE DESPESAS POR SERVIÇOS CONTRADOS E REALIZADOS. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI N. 10.931/2004). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00, REEDITADA SOB O N. 2.170/01. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nenhuma dúvida deixa a prova documental quanto a ter a instituição financeira dado à consumidora, de forma clara e segura, todas as informações relativas aos negócios contratados. Desconhecimento dos termos ajustados não se verifica na hipótese sub judice, tanto que apôs ela sua assinatura nos instrumentos em que consubstanciados os empréstimos e detalhados os termos da operação. 2. Contratos bancários celebrados com expressa pactuação da capitalização de juros e da periodicidade da capitalização inferior a um ano. Possibilidade legalmente admitida nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme previsto na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ, assentando que a previsão contratual de taxa de juros anual superior à porcentagem de 12% não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abusividade. 3. Despesas com registro de contrato e gravame. Tarifas não listadas na Tabela I da Resolução n. 3.919/2020 - CMN/BACEN, com redação dada pela Resolução n. 4.021, de 20/0/2011, mas de cobrança possível se comprovadamente realizada pelo agente financeiro a prestação de serviços a elas relativa. 4. Recurso conhecido e desprovido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247) e no REsp 1.578.526/SP (Tema 958), apreciados sob o rito dos recursos repetitivos, cujas ementas são as seguintes: TEMAS 246 e 247: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/9/2012). (g.n.). TEMA 958: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 6/12/2018). (g.n.). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome de advogado RENATO CHAGAS C. DA SILVA, OAB/DF 45.892, feito pela parte recorrida em ID 57378955, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031